Tribunal: CARF
Processo: 10830.727513/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PAF. RESP 1.140.956/SP DO STJ. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DO CRÉDITO FISCAL. POSSIBILIDADE DE FORMALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL.
Não se aplica o entendimento consolidado do STJ no REsp 1.140.956/SP, em sede de recurso repetitivo, em Auto de Infração lavrado apenas para se evitar a decadência, por não se constituir nenhum processo de cobrança, mas de constituição do crédito para apurar sua certeza e liquidez, devendo ficar suspensa qualquer meio de cobrança do crédito fiscal.
PAF. DEPÓSITO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 165. INEXIGIBILIDADE DA MULTA.
Nos termos da Súmula CARF no 165 é conclusiva sobre a ausência de nulidade do lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
PAF. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO/PROCURADOR DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
Nos termos, da Súmula CARF no 110, No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727513/2014-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.189 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
PROMON ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PAF. RESP 1.140.956/SP DO STJ. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DO
CRÉDITO
FISCAL.
POSSIBILIDADE
DE
FORMALIZAÇÃO
DO
LANÇAMENTO FISCAL.
Não se aplica o entendimento consolidado do STJ no REsp 1.140.956/SP, em sede
de recurso repetitivo, em Auto de Infração lavrado apenas para se evitar a
decadência, por não se constituir nenhum “processo de cobrança”, mas de
constituição do crédito para apurar sua certeza e liquidez, devendo ficar suspensa
qualquer meio de cobrança do crédito fiscal.
PAF. DEPÓSITO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 165. INEXIGIBILIDADE
DA MULTA.
Nos termos da Súmula CARF no 165 é conclusiva sobre a ausência de nulidade do
lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente,
realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão
de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
PAF. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO/PROCURADOR DO CONTRIBUINTE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
Nos termos, da Súmula CARF no 110, No processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727513/2014-56
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727513/2014-56

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, por concomitância com ação judicial, rejeitar a preliminar e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PROMON ENGENHARIA
LTDA., contra Acórdão de Julgamento de primeira instância, que decidiu pelo parcial
conhecimento da impugnação apresentada em razão da caracterização da concomitância, e na
parte conhecida julgou parcialmente procedente a defesa.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, relativo ao
relativo a competência 02 a 12/2010 (incluindo 13o), compreendendo as contribuições
para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho/ RAT (artigo 22,
inciso II, da Lei no 8.212/91), conforme consta do relatório fiscal, fls. 22/44.
Relata a fiscalização que o lançamento foi efetuado para prevenir a decadência de
créditos previdenciários que estão sendo discutidos judicialmente pela empresa, com
suspensão da exigibilidade até decisão judicial final. As contribuições objeto deste
lançamento não foram declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social/GFIP.
A empresa Promon tem como principal atividade a prestação de serviços de engenharia
enquadrada no código CNAE 7112-0/00, conforme disposto no anexo I da Instrução
Normativa n° 1.027/10.
Em virtude de não concordar com as alterações de alíquotas de RAT impostas pelo
Decreto n° 6.957/09 e pela IN RFB n° 1.027/10, o contribuinte ingressou com ação
cautelar n° 0010873- 24.2010.4.03.6100, na 21a Vara da Justiça Federal de São Paulo, e,
posteriormente, com ação ordinária n° 0013715-74.2010.4.03.6100, na 10a Vara da
Justiça Federal de São Paulo, sem decisão definitiva.
No período de 20/05/2010 a 05/01/2011, o contribuinte efetuou depósitos judiciais
referente às contribuições devidas (RAT), em função da aplicação da alíquota de 2%
(percentual majorado), referente as competências 01/2010 a 12/2010.
Em razão de o contribuinte não concordar com a aplicação do Fator Acidentário de
Prevenção/FAP, instituído pela Medida Provisória n° 83, de 13/12/2002, convertida na
Lei n°10.666, de 08/06/2003, ingressou com ação ordinária n° 0005782-
79.2012.4.03.6100, perante a 23a Vara da Justiça Federal de São Paulo, e efetuou em
27/04/2012, depósito judicial das contribuições devidas em função da aplicação do
Fator Acidentário de Prevenção/FAP, referente ao período de 02/2010 a 12/2010.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727513/2014-56

A fiscalização arrola no item 3.3.1. do Relatório fiscal, os arquivos digitais apresentados
durante a ação fiscal e validados pelo sistema SVA (Sistema de Validação de Arquivos
Digitais), e no item 3.3.2 constam as GFIP consideradas na ação fiscal com código de
controle, data exportação e quantidade de segurados empregados e contribuintes
individuais.
No período de 01/2010 a 12/2010, o Fator Acidentário de Prevenção/FAP que deveria
ser utilizado pela Promon seria de 1,6782, contudo, informou neste período fator igual a
1,00.
Conclui a fiscalização que a empresa depositou judicialmente as contribuições que
acreditava devidas, constando depósitos no montante integral dentro do prazo, alguns no
montante integral fora do prazo, alguns fora do prazo no montante parcial. Também
restou evidenciado que não foram recolhidas ou depositadas judicialmente algumas das
contribuições devidas.
Os lançamentos foram efetuados nos seguintes autos de infração:

O “levantamento 08” compreende contribuições a título de RAT, com aplicação da
alíquota FAP, cujo depósito judicial foi feito em atraso no dia 27/04/2012.
Os valores da base de cálculo constam demonstrados na planilha, anexo VIII, fls. 47/49,
onde a coluna G, denominada "Valor Original devido pela Aplicação do FAP e Objeto
de Deposito Judicial", traz os valores da majoração do RAT, originada pela aplicação do
FAP, os quais não foram informadas em GFIP e não foram recolhidos ou depositados
judicialmente. O valor apurado na coluna "G", é a diferença entre o valor do RAT
ajustado (coluna D), menos o valor do RAT recolhido (coluna E), menos o valor do
RAT objeto de depósito judicial (coluna F).
O depósito judicial foi efetuado de forma consolidada no CNPJ da matriz, conforme
cópia do comprovante do depósito, cujo valor está relacionado na planilha denominada
"FAP 2010", fls. 52, osquais foram fornecidos pela Promon.
O depósito judicial feito no dia 27/04/2012, no valor de R$ 2.721.685,47, bem como os
valores dos depósitos mensais constam da planilha apresentada em resposta ao Termo
de Intimação Fiscal no 01, fls. 50.
O depósito judicial foi efetuado no montante integral do débito e compõe-se do valor
original, juro e multa de mora.
Para o cálculo das contribuições previdenciárias foi utilizada a alíquota de 3% majorada
pelo Fator Acidentário de Prevenção/FAP de 1,6782%, que passou a ser aplicada, a
partir da vigência do Decreto n° 6.957/09, da Instrução Normativa n° 1.027/10, da
Medida Provisória n° 83, de 13/12/2002, convertida na Lei n°10.666, de 08/06/2003.
Os Fundamentos Legais do Débito constam do relatório FLD anexo e, ainda, transcritos
no item 10 do relatório fiscal o artigo 202-A e §1o do Regulamento da Previdência
Social/RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/99, artigos 2o a 4o do Decreto no 6.957/09.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente aduz que há matéria que não teria sido
objeto de ajuizamento judicial e que, portanto, deveria ser analisado na esfera administrativa,
alegando o seguinte:
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727513/2014-56

i)
Preliminar de falta de motivação da decisão de primeira instância;
ii)
que a fiscalização não deveria ter realizada a presente autuação, uma vez
que ajuizou ação cautelar, distribuída sob o no 0010873-24.2010.4.03.6100
e ação ordinária n° 0013715-74.2010.403.6100, perante a Subseção
Judiciária de São Paulo, realizando depósitos judiciais referente à
respectiva autuação, e que segundo sua interpretação, esses depósitos
seriam uma forma de “lançamento” do crédito, e que a partir desses não há
como exigir o tributo que está sendo discutido e garantido na seara
judicial.
iii)
Alega assim que a exigibilidade estaria suspensa em razão do depósito
judicial, onde discute a diferença de alíquotas do GILRAT.
iv)
Que em razão do não conhecimento das matérias concomitantes, não
houve motivação da decisão de primeira instância, alegando que houve
violação a diversos princípios constitucionais e do processo administrativo
fiscal, como legalidade, publicidade e isonomia.
v)
Por tal entendimento enfrentou a matéria de mérito em seu recurso,
refundando e fundamentando a nulidade da autuação, tendo em visa que
cumpriu com as regras vigentes para evitar contatos e impactos de agentes
físicos, químicos e biológicos passíveis de comprometer a saúde de seus
empregados;
vi)
Demonstrou a ilegalidade que reveste a majoração da alíquota do RAT
pelo Decreto n° 6.957/2009 e pela Instrução Normativa n° 1.027/2010
editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ainda, a recorrente
alega que a atividade econômica a que se encontra vinculada nunca
poderia ter sido reenquadrada do grau de "risco leve" para o grau de "risco
grave".
vii)
Alega ilegitimidade dos juros sobre a multa;
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e é de competência dessa Turma. Assim,
passo a analisá-lo.
DO DEPÓSITO JUDICIAL E DA PRESENTE AUTUAÇÃO
Conforme consta do relatório fiscal, o presente lançamento foi efetuado para
prevenir a decadência, pois a empresa está discutindo judicialmente a contribuição lançada
mediante a ação cautelar n° 0010873-24.2010.4.03.6100 e ação ordinária n° 0013715-
74.2010.403.6100, com depósitos judiciais realizados no prazo legal.
Alega a recorrente que a fiscalização estaria impossibilitada de exigir o crédito
fiscal, em razão da existência de depósito judicial referente a valores da presente autuação,
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727513/2014-56

diante do que foi lançado nos Embargos de Divergência no 898992 do STJ Superior Tribunal de
Justiça.
Aduz que essa seria a interpretação atual da Corte Superior, em sede de recurso
repetitivo n.o RESP n° 1.140.956/SP. Nesse sentido, transcrevo a ementa da respectiva decisão,
de relatoria do Ministro Luiz Fux:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO
ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL
DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
(ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL,
QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II,
do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento
da execução fiscal por parte da Fazenda Pública”.
Porém, não assiste razão a recorrente.
A decisão diz respeito ao não ajuizamento da execução fiscal, e não sobre o
procedimento preparatório, que conforme os fundamentos apontados, o REsp 1.140.956 do STJ não
se aplica ao presente caso, em que o lançamento do crédito tributário se deu unicamente para evitar a
decadência, como mencionado pelo própria recorrente.
Para ser mais didático, transcreva-se a lógica decisória do REsp:
(...)
Por isso que o depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso
II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
(...)
É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento
posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao
efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e
aplicação de multa: exigibilidade-autuação ; b) a inscrição em dívida ativa:
exigibilidade-inscrição; c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-
execução. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral
do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a
lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e
o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta”.
Portanto, a ratio decidendi do Recurso Especial é a vedação de atos de cobrança
do crédito tributário, na hipótese como a que se apresenta: depósito do valor em ação judicial,
antes da ação fiscal.
Assim, quando o citado Acórdão do STJ diz que não pode haver “processos de
cobrança” em razão do depósito judicial integral, quer dizer que a instauração do lançamento
fiscal gravita sob a órbita ampla da análise do poder-dever da administração fazendária de
realizar a exigência dos seus créditos. Isso não significa que a instauração do processo
administrativo fiscal resulte na “cobrança do crédito” pura e simples do débito fiscal, pois é um
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727513/2014-56

meio formal de apuração do tributo devido, que é analisado pela administração fazendária todos
os aspectos e elementos da formação do crédito fiscal, quais sejam: 1) elemento pessoal; 2)
elemento material; 3) elemento temporal; 4) elemento espacial; e 5) elemento quantitativo.
Com isso, não se pode afastar o procedimento para apuração e análise de possíveis
inconsistências da própria materialidade do crédito depositado judicialmente pelo contribuinte.
É importante fazer interpretação sistemática da decisão do STJ citada acima,
consoante análise lógica, pois o fato de existir depósito judicial, que diz respeito à presente
autuação, não exime a análise do crédito para verificar o quantum devido e também para
relacionar os meios necessários de apuração do crédito fiscal.
Nesse sentido, a legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo,
em ato vinculado, verificando assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência
da obrigação tributária e sua matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento,
lavrando-se o auto de infração, e checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações
de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação
judicial manejada, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art.
142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Ainda, observa-se que inexiste decisão judicial que impeça o procedimento de
lançamento do crédito fiscal. Ademais, a jurisprudência, lançada pelo processo no
16327.720511/201411, de sessão de 20 de julho de 2016, da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste Tribunal, é nesse sentido:
“(...) Nota-se desses e de todos os demais precedentes que basearam o julgamento do
Resp n° 1.140.956/SP, que aquela Corte Superior concluiu que os depósitos judiciais em
montantes integrais tem o condão de impedir o ajuizamento da ação de execução fiscal
apresentada posteriormente à feitura dos referidos depósitos judiciais ação de cobrança.
Daí porque compartilho do entendimento no sentido de que o recurso repetitivo do STJ
Resp n° 1.140.956/SP não apreciou situação como a dos presentes autos, em que se
discute se os depósitos judiciais integrais impedem a lavratura de auto de infração com
suspensão de exigibilidade e sem a imposição de multa de ofício.
Ademais, é pertinente ressaltar que o entendimento pacificado no STJ pelo Resp n°
1.140.956/SP, é o de que o depósito do montante integral do crédito tributário suspende
sua exigibilidade e veda a prática de atos de cobrança por parte da Administração
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727513/2014-56

Tributária. Isto fica bem claro do seguinte trecho do voto nele proferido pelo Exmo
Ministro Luiz Fux:
[...]
Deveras, ao realizar-se, no plano fático, a hipótese de incidência contida no antecedente
da regra matriz de incidência tributária, vale dizer, a ocorrência do fato gerador, a
autoridade fiscal ou o próprio contribuinte procedem ao lançamento, que constitui o
crédito tributário, que possibilita a incidência de uma outra norma geral e abstrata, qual
seja, a regra matriz de exigibilidade.
Nesse segmento, no que tange à matéria atinente à exigibilidade do crédito tributário,
verifica-se a existência de duas normas gerais e abstratas: a regra matriz da
exigibilidade e a regra matriz de suspensão da exigibilidade norma de estrutura prevista
no art. 151 do CTN.
A regra matriz de exigibilidade do crédito tributário, portanto, em seu critério temporal,
decorre, simultânea e obrigatoriamente, da constituição do crédito tributário por ato
norma do particular (art. 150 do CTN) ou da autoridade fiscal (art. 142, do CTN) e do
decurso do lapso temporal para seu vencimento.
A regra matriz de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por sua vez, ocorrida
alguma das hipóteses previstas no art. 151 do CTN, inibe o critério temporal da regra
matriz de exigibilidade, prevalecendo até que descaracterizada a causa que lhe deu azo.
Isso significa dizer que as causas suspensivas da exigibilidade aparecem como critérios
negativos das hipóteses normativas das regras gerais e abstratas de exigibilidade, que,
por isso, não podem ser aplicadas.
Por isso que o depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso
II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento
posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
[...]
Não se vê, do referido repetitivo, qualquer afirmação feita pelo relator na direção de que
os depósitos judiciais de montante integral impeçam a constituição de ofício do crédito
tributário.
Muito pelo contrário. O que fica bem claro do voto é que os depósitos judiciais integrais
impedem a exigibilidade do crédito tributário, o que se dá através da ação de cobrança
ou da execução fiscal. (1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Processo no
16327.720511/201411, sessão de 20 de julho de 2016).
A súmula CARF 48 já tratava da matéria:
Súmula CARF no 48. Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010 A suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a
lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Contudo, a recente Súmula CARF no 165, resolve de forma definitiva a situação,
onde medida judicial não impede a lavratura de auto de infração:
“Súmula CARF no 165. Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021. Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito
tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da
decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a
aplicação de penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727513/2014-56

Esta Turma já teve a oportunidade de analisar matéria semelhante no Acórdão
2301-009.571, de 07 de outubro de 2021, assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESP 1.140.956/SP.
Constatada a omissão no acórdão do enfrentamento de matéria julgada sobre a
sistemática de recursos repetitivos, cabível é a interposição de embargos de declaração.
Não se aplica o entendimento consolidado do STJ no REsp 1.140.956/SP, em sede de
recurso repetitivo, em Auto de Infração lavrado apenas para se evitar a decadência, por
não se constituir nenhum “processo de cobrança”.
SÚMULA CARF No 165.
A Súmula CARF no 165 é conclusiva sobre a ausência de nulidade do lançamento de
ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente, realizado para fins de
prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem
a aplicação de penalidade ao sujeito passivo”.
Verifica-se assim que, em razão de entendimento consolidado pelo REsp
1.140.956 do STJ, inexiste nos autos a hipótese de aplicação do antigo RICARF, art. 62, II, “b”,
ou pelos novos dispositivos do novo regimento utilizados ao momento da decisão.
Portanto, correto o lançamento, ainda que pendente de julgamento de litígio
judicial, sendo que este, encontra-se com sua exigibilidade suspensa, em razão do depósito
judicial realizado e das defesas manejadas, conforme dispõe a legislação em vigor e
interpretação de decisões aplicada ao caso.
DA MATÉRIA ADMINISTRATIVA SOB CONCOMITÂNCIA COM A
DEMANDA JUDICIAL
A decisão de primeira instância identificou, consoante análise feita pela
autoridade fiscal, que a demanda administrativa guarda relação com a ação judicial ajuizada pela
recorrente, antes do início da fiscalização e autuação fiscal.
Isso porque a recorrente apresentou ação declaratória n.° 0013715-
74.2010.403.6100 sustentando a ilegalidade e a inconstitucionalidade do Decreto n.° 6.957/09 e
da Instrução Normativa RFB n° 1.027/10, que majoraram a alíquota do RAT da empresa de 1%
para 3%, contrariando as disposições do § 3°, do artigo 22, da Lei n° 8.212/91.
A citada ação, pretende declarar a inexistência de relação jurídico-tributário para
discutir as diferenças de alíquotas SAT/RAT, onde entende que deve ser reconhecido o grau de
risco leve da atividade econômica desenvolvida pela recorrente e o recolhimento do RAT à
alíquota de 1%.
A ação enfrentou ainda o seguintes temas, conforme petição inicial juntada às e-
fls. 370/420:
d) seja julgada procedente a presente ação ordinária para que seja reconhecida na
apuração do FAP 2009/2010 a ausência de registro de acidente ou doença de trabalho e
de qualquer benefício acidentário em relação aos seus funcionários, uma vez que (i) 8
(oito) dos segurados não são e nunca foram seus empregados e, (ii) o único registro
referente a um funcionário está sendo discutido administrativamente por meio de
impugnação apresentada ao NTEP, que tem efeito suspensivo, e, por isso, não deve ser
levado em consideração no cálculo do FAP, conforme demonstrado no item III,
procedendo-se a um novo recálculo do FAP 2009/2010 para que, assim, seja atribuído o
percentual de 0,5, conforme estabelece a Resolução MPS/CNPS n.o 1.316/10; e) caso
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727513/2014-56

assim não se entenda, requer seja julgada procedente a presente ação para declarar a
nulidade do FAP 2009/2010 atribuído a ela, para que seja determinado o seu
reprocessamento perante o Ministério da Previdência Social, em razão do
reconhecimento da existência de vícios no seu cálculo, por quaisquer das razões
expostas no item III;
f) caso não sejam atendidos os pedidos acima, seja julgada integralmente procedente a
presente ação, para que seja reconhecida a inexistência de relação jurídica que a obrigue
a recolher o SAT/RAT com a alíquota indevidamente majorada pelo FAP, declarando-
se incidenter tantum a inconstitucionalidade e a ilegalidade do art. 10 da Lei n.o
10.666/03, do art. 202-A do Decreto n.o 3.048/99, com as alterações promovidas pelo
Decreto 6.042/07 e 6.957/09 e das Resoluções MPS/CNPS n.os 1.308/09 e 1.309/09, por
qualquer uma das razões apresentadas no item IV; g) no mínimo, seja determinado o
reprocessamento do FAP 2009/2010 com a exclusão do segurado José Simplício
Lustosa – NIT 12409923528 do cálculo, conforme reconhecido pelo Órgão Julgador
Administrativo; e, por fim, h) que seja declarado o seu direito de levantar o valor
depositado nos autos da presente ação, e reaver todos os valores que tenha pago, ou que
venha a pagar, a título de SAT/RAT em razão da aplicação do FAP 2009/2010
indevidamente atribuído, inclusive mediante compensação com contribuições
previdenciárias e com outros tributos federais, devidamente corrigidos com a aplicação
da Taxa SELIC, desde os desembolsos indevidos, conforme prevê o artigo 89 da Lei n.o
8.212,91 e porventura legislação posterior mais benéfica ao contribuinte.
(e) que seja declarado o direito de a Autora reaver todos os valores que tenha pago,
desde janeiro de 2010, ou que venha a pagar no curso da demanda, a título de RAT/SAT
à alíquota do grau de risco grave, inclusive compensação com outros tributos federais,
recolhido mediante devidamente COM a aplicação da Taxa SELIC, desde artigo 74 da
Lei mais benéfica ao corrigidos os desembolsos indevidos, conforme prevê o 9.430/96 e
porventura legislação posterior contribuinte”.
Com isso, a decisão de piso identificou as seguintes matérias impugnadas na sua
defesa:
“DA NULIDADE DO CÁLCULO DO FAP 2009/2010 — DA EXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NA APURAÇÃO III.1 — INCLUSÃO DE DADOS DE SEGURADOS QUE
NUNCA FORAM EMPREGADOS DA AUTORA
III.2
-
DO
ÚNICO
EMPREGADO
DA
AUTORA
INFORMADO
NO
"DETALHAMENTO DOS BENEFÍCIOS B91 - AUXÍLIO DOENÇA" E DA
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO NTEP
III.3 - DA IMPOSSIBILIDADE DAS DOENÇAS RELACIONADAS AO NTEP
FAZEREM PARTE DA BASE DE CÁLCULO DO FAP — AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO AOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO
III.4 - CONCLUSÃO - AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIAS ACIDENTÁRIAS E
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIA IV - DA INCONSTITUCIONALIDADE E
ILEGALIDADE DO FAP IV.1
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SAT/RAT NÃO É TRIBUTO
EXTRAFISCAL
IV.3 - DA VIOLAÇÃO AO ART. 3o DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Verifica-se que em seu recurso a contribuinte enfrenta as mesmas matérias.
Entendo que está adequada a interpretação dada pela autoridade julgadora de
primeira instância e autoridade lançadora, uma vez que há de fato matérias concomitantes, que
impende o julgador administrativo de analisá-las sob pena de infringir competência judicial
sobre as demandas apresentadas.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.189 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727513/2014-56

Portanto, deve ser mantida a renúncia à instância administrativa, ainda que a ação
judicial tenha sito proposta antes da administrativa, consoante a aplicação da Súmula CARF
n.o01, in verbis:
Súmula CARF no 01:“Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, verifica-se que há concomitância integral no presente caso, não havendo
que se falar em concomitância parcial, pois é exatamente a matéria discutida na ação judicial,
bem como compreendo que a decisão de piso foi motivada pelo conhecimento parcial da defesa,
em razão da concomitância.
DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO/PROCURADOR DO CONTRIBUINTE AO PAF
Nos termos, da Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, em
razão da matéria concomitante, aplicando-se a Súmula CARF 01, para na parte conhecida não
acolher a preliminar e NEGAR-LHE PROVIMENTO, realizando a manutenção da decisão de
primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 836
DF CARF MF
Original